Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A insuficiência dos elementos probatórios existentes nos autos acerca da alegada retenção de valores relativos à pensão alimentícia afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela de urgência requerida.
2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a devida observância dos trâmites processuais.
3. Agravo de instrumento desprovido.